Tribunal: TJSP
Processo: 1082880-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Transporte aéreo nacional. cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Alegação de ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Danos materiais configurados. recurso desprovido.